Tribunal: TJDFT
Processo: 0719159-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719159-15.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL SALES FERREIRA APELADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E S P A C H O Ao que se depreende do Ofício eletrônico no 13140/2021, oriundo do excelso Supremo Tribunal Federal no PA SEI no 19687/2021 (ID 29015091), verifica-se que o eminente Ministro Relator Gilmar Mendes negou seguimento à Reclamação Constitucional no 46.589/DF e, em consequência, cassou a decisão liminar anteriormente proferida naqueles autos, a qual havia suspendido os efeitos do decisum de ID 23181538, prolatado por esta Relatoria. Desse modo, inexistindo óbice para o prosseguimento do recurso de apelação em epígrafe, proceda à Secretaria a inclusão do processo em pauta para julgamento, com regular intimação das partes. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador